Tribunal: CARF
Processo: 13153.000200/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13153.000200/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.127 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
AMÉRICO HASHIMOTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRELIMINAR
DE
TEMPESTIVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento,
exceto se a preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso Voluntário,
situação em que será cabível o julgamento desta matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas da arguição de tempestividade da impugnação e, no
mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13153.000200/2010-41
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.127 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000200/2010-41

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte acima qualificado foi autuado a recolher o Imposto de Renda Pessoa
Física - Suplementar no valor total do crédito tributário de R$ 12.585,26 conforme
Notificação de Lançamento de fls. 07-11.
O lançamento tem por base a revisão de sua declaração do exercício 2006, ano-
calendário 2005, onde foram apuradas as seguintes infrações: a) dedução indevida com
despesa de instrução no valor de R$ 846,00; b) dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$ 21.500,00. Fundamento Legal: art. 8o, inciso II, alínea “a”, “b”, §§ 2o e
3o, da Lei no 9.250/1995; art. 1o, 2o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 39 a 48 da
Instrução Normativa SRF no 15/2001; arts. 73, 80, 81 e 83, inciso II do Decreto no
3.000/99 – RIR/99.
Intimado por Edital em 31/03/2009 (fls. 32-34), apresentou impugnação em 26/04/2010
(fls. 03-06), onde alega, em síntese, que não teve ciência da intimação e nem recebeu
notificação por parte da DRF, argumentando que sempre, por questão de ofício, está
presente em seus locais de trabalho na função de médico regulador municipal, conforme
a Portaria Municipal no 565/2009, bem como em seu domicílio quando não está
trabalhando. Em vista da não intimação e da não notificação pela SRF, que não lhe
oportunizou o direito e dever de comprovação da deduções imputadas, requer o direito
de impugnar o credito tributário nesta data de 22/04/2010, tornando nulo o lançamento.
Juntou cópias de documentos fls. 12 e seguintes.
Em 08/02/2013 foi emitido o Despacho Decisório no 248/2013 da DRF/CBA/MT (fls.
52-54), considerando a impugnação intempestiva e mantendo a cobrança do imposto de
renda suplementar.
Intimado em 05/03/2013 (fls. 58), apresentou Manifestação de Inconformidade em
04/04/2013 (fls. 59-67), onde alega, em síntese, preliminarmente tempestividade
recursal. Aduz que o processo administrativo sem oportunidade de defesa ou com
defesa cerceada é nulo. Argumenta que teve ciência da existência do débito somente por
ocasião de efetuar uma pesquisa de sua situação cadastral. Após constatar tais débitos e
dirigir-se à Receita Federal de seu domicílio fiscal, é que foi realmente notificado acerca
desse lançamento, apesar de conhecido seu domicílio tributário. No mérito, pugna pelo
reconhecimento da veracidade das informações prestadas a título de dedução. Para isso
ora apresenta os documentos comprobatórios que serviram de base para suas deduções
legalmente previstas. Por fim solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento.
Cita e transcreve Legislação e ementas do TJ-SP, TRF e Conselho de Contribuintes,
sobre ciência e ausência de notificação e intimação por edital.
Juntou cópias de documentos fls. 68-94.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
Impugnação. Prazo Para Interposição. Comprovação. Intempestividade.
O prazo para apresentação de impugnação ao lançamento é de trinta dias, a contar da
intimação, não se conhecendo de petição apresentada pelo contribuinte após o prazo
legal.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.127 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000200/2010-41

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 28/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependentes está comprovada nos autos
b) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos
c) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
d) cerceamento de defesa por falta de oportunidade para manifestação ou
esclarecimento do contribuinte
e) nulidade do lançamento por cerceamento de defesa
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade e Escopo do Julgamento
O recurso é tempestivo, sendo interposto contra decisão de primeira instância, que
não conheceu da impugnação, por intempestividade, portanto este julgamento limitar-se-á, tão
somente, à arguição de tempestividade da impugnação, não sendo conhecidas as demais
alegações formuladas pelo recorrente, pois, tal fato, importaria em supressão de instância
afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição a que está submetido o processo
administrativo tributário.
Da Arguição de Tempestividade da Impugnação
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.127 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000200/2010-41

Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Inicialmente, verifica-se dos autos que o contribuinte foi intimado do auto de
infração por Edital em 31/03/2009 (fls. 33-34), só apresentando a impugnação em
26/04/2010 (fls. 03-06), após um ano.
Ora, o prazo para impugnar é de trinta dias, nos termos do Processo
Administrativo Fiscal, Decreto no 70.235/1972, artigo 15.
No tocante à tempestividade, conforme ensinamento do Professor Hely Lopes
Meirelles, “O prazo fixado para a reclamação administrativa é fatal e peremptória para
o administrado, o que autoriza a Administração a não tomar conhecimento do pedido
formulado extemporaneamente.” (Direito Administrativo Brasileiro, 12a ed., 1986, Ed.
RT, p. 576).
No mesmo sentido é a lição de Antonio da Silva Cabral: “A autoridade fiscal
não deve conhecer da impugnação, quando esta for extemporânea” (Processo
Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, 1993, p. 265).
No voto proferido no Acórdão no CSRF/01-0.179, sessão de 25/11/1981
(Resenha Tributária, Jurisprudência-CSRF 1.2-11, p. 3127), que tratou de impugnação
intempestiva, o Conselheiro Urgel Pereira Lopes deixou assentado esses ensinamentos
que se prestam à hipótese aqui versada:
É pacífico que as manifestações a destempo, no processo, capazes de ensejar a
preclusão processual, impedem o reexame posterior da questão que se pretende ver
apreciada.
Tanto assim é que, tecnicamente, impugnações ou recursos peremptos, não obstante
recebidos pelas repartições e encaminhadas aos órgãos julgadores, só têm uma solução
lógica: não são conhecidos.
Seja em decisão singular, seja em acórdão, há de fundamentar-se o não conhecimento.
Porém – como é óbvio – o não conhecimento, por força da preclusão, quer significar
que o julgador não pode ter ciência, informação ou notícia, enfim,“representação
intelectual”, ou formação de juízos ou idéias sobre o que lhe foi submetido a
julgamento.
Portanto, ultrapassar-se a barreira da preclusão, para se conhecer e analisar o mérito
constitui forte subversão das normas processuais – ainda que inspirada pelos melhores
propósitos.
A justiça – no caso, a fiscal – não pode ser feita ao arrepio da lei processual, pena de
não se ter processo digno de nome. Ademais, é consabido que a busca da justiça
mediante violentação do ordenamento jurídico, umas vezes poderá permitir soluções
justas, outras (muitas) soluções injustas.
Na hipótese vertente, o contribuinte argumentou que não recebeu a notificação
de lançamento, sendo médico regulador do Município de Sinop onde reside, não se
ausentando de seu trabalho e só tomou conhecimento da autuação posteriormente,
quando estava pesquisando sua situação cadastral.
Todavia, houve a tentativa de intimá-lo via postal em seu endereço tributário na
Avenida das Sibipirunas, 5.818, Sinop/MT, que por sinal é ainda o seu atual endereço,
sendo devolvido por ausente (v. fls. 29-30).
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.127 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000200/2010-41

Por essa razão, foi efetuada a intimação editalícia em 31/03/2009 (fls. 32-34),
vez que esgotado os meios de intimação, conforme art. 23 e parágrafos do Decreto no
70.235/1972.
Desta forma, a impugnação de fls. 03-06 foi apresentada a destempo.
Poderá a DRF de origem rever o lançamento, nos termos do art. 145, III, c/c o
art. 149, ambos do Código Tributário Nacional, se for o caso e a seu prudente critério,
tendo em vista os documentos juntados pelo interessado.
Acrescentamos, ainda, que a decisão anterior já havia alertado sobre a
possibilidade de seu direito ser exercido por meio de revisão de lançamento, conforme prevê os
do art. 145, III, c/c o art. 149, ambos do Código Tributário Nacional.
Inclusive, costa do recurso voluntario tal pedido. Por este motivo, recomendamos
que a Unidade de Origem providencie tal procedimento, por prudência e em homenagem ao
princípio da verdade material.
Sem mais, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, apenas da
arguição de tempestividade da impugnação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 122
DF CARF MF
Original